Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado, via malote digital, pelo Juízo da Vara do Júri e Execução Criminal da Comarca de Santo André/SP, por meio do qual foi noticiada a violação das medidas cautelares impostas ao investigado AILSON DA SILVA MOREIRA, CPF nº 057.930.825-14, ocorrida no dia 17/10/2023, pois o dispositivo de monitoramento eletrônico permaneceu desligado de 6h:19min às 6h:47min daquele dia (protocolo STF nº 120.100/2023).



    Em 27/10/2023, determinei a intimação do investigado para prestar esclarecimentos, sob pena de revogação do benefício e decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP (eDoc. 24.659, ID: d1a5d004).



    O investigado compareceu, em 10/11/2023, à Secretaria do Juízo da Vara do Júri e Execução Criminal da Comarca de Santo/SP para prestar esclarecimentos (protocolo STF nº 129.020/2023), que foram encaminhadas a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Segundo a certidão elaborada pela serventia do Juízo fiscalizador das medidas cautelares:



    “(...) apresentou-se perante este Juízo nesta data para justificar o suposto descumprimento das condições estabelecidas na ação penal 1.219/DF para a manutenção de sua liberdade provisória. Primeiramente, informou que efetuou a troca da tornozeleira eletrônica junto à Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo no dia 19 de outubro de 2023, conforme fls. 159 da carta de ordem.



    Além disso, declarou que tem cumprido rigorosamente as referidas condições, inclusive em relação ao uso correto da tornozeleira.



    Declarou ainda que solicitou autorização para trabalhar até 22hs e que tal pedido não foi apreciado até a presente data.”



    Observo, ainda, que o Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP encaminhou, via malote digital, a esta SUPREMA CORTE requerimento formulado pelo próprio investigado, por formulário preenchido na serventia do Juízo, de “autorização para trabalhar até as 22:00 horas como vendedor ambulante aqui na Comarca de Santo André, precisa melhorar sua renda pois encontra-se desempregado” (protocolo STF nº 93.253/2023).



    É o relatório. DECIDO.



    De início, examino a questão relativa à notícia do descumprimento das medidas cautelares e, diante da informação sobre a substituição do equipamento de monitoramento, dou por justificada a falta relativa ao desligamento da tornozeleira eletrônica, na medida em que a troca do dispositivo permite deduzir que houve falha no seu funcionamento.



    No que concerne à flexibilização do horário para início do recolhimento noturno, tendo em vista que o trabalho constitui direito social constitucionalmente previsto, em se tratando de providência relativa à proteção da dignidade humana do requerente, DEFIRO o requerimento e concedo autorização para AILSON DA SILVA MOREIRA, CPF nº 057.930.825-14, trabalhar até às 22h na Comarca de Santo André/SP.



    Traslade-se cópia desa decisão para os autos da AP 1.219.



    Intime-se o requerente, na pessoa de sua advogada, inclusive por meios eletrônicos.



    Oficie-se ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP, para conhecimento, providências e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente